Tribunal: TJPA
Processo: 0800420-39.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800420-39.2022.8.14.0000

PACIENTE: HENDERSON COSTA PEDROSO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VISEU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0800420-39.2022.8.14.0000

PACIENTE: HENDERSON COSTA PEDROSO

IMPETRANTE:
WASHINGTON LUIZ DE LIMA NETO

(OAB/PA Nº 30.720) AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VISEU

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 217-A, ART. 121, § 2º, III, IV e V E ART.211, TODOS DO CPB. (ESTUPRO DE VULNERÁVEL, HOMICÍDIO QUALIFICADO E SEQUESTRO)

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS DO DECRETO CAUTELAR

-
INOCORRÊNCIA
. Decreto cautelar devidamente fundamentado nos requisitos elencados no art. 312 do código de processo penal e no caso concreto.

Prova da materialidade e indícios de que o paciente participou dos crimes atentados contra a vítima, a menor Ravila Dágila.

Atitude que se mostra incompatível com o estado de liberdade.

Demonstrada a necessidade e adequação da medida para garantia da ordem pública ante a presença do
fumus comissi delicti e o periculum libertatis
.

BONS ANTECEDENTES E QUALIDADES PESSOAIS
.
IRRELEVANTE
. Supostas condições pessoais não impedem a decretação e manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos para a medida constritiva, em observância ao enunciado da súmula nº 08 deste egrégio tribunal e medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, não se mostram suficientes ao caso.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pela
denegação da ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr
Desº José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

Belém/PA, 22 de março de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0800420-39.2022.8.14.0000

PACIENTE:
HENDERSON COSTA PEDROSO

IMPETRANTE:
WASHINGTON LUIZ DE LIMA NETO

(OAB/PA Nº 30.720)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VISEU

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de com Pedido de Liminar, impetrado Habeas Corpus em favor de
HENDERSON COSTA PEDROSO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Comarca de Vizeu-PA, nos autos nº
0800451-20.2022.8.14.0401
.

Alega em sua impetração que o paciente teve custódia cautelar decretada pelo digno juízo 1º grau, sob o fundamento ser partícipe no rapto e morte da vítima menor R.D.C.O. na forma dos Artigos: 148, par. 1º, incisos IV E V, e par. 2º, do CPB Art. 273, par. 1-A, do CPB; Art. 121, par. 2º, incisos II, IV E V, do CPB; na forma do Artigo 29, 69 E 70 (segunda parte) do CPB, data de 21/06/2021 na cidade de Viseu/PA, encontrando-se custodiado na Central de Triagem Metropolitana II – Ananindeua/PA, após o pedido da prisão temporária requerida pela autoridade policial, tendo o parecer favorável da Promotora de Justiça e após o prazo de 30 dias, teve sua prisão temporária prorrogada por mais trinta dias na data 28/07/2021 pela MM. Juíza de Direito da Comarca de Viseu/Pa.

Relata que a denúncia foi recebida em 28/08/2021 e convertida a prisão temporária em preventiva em 27/08/2021, sob o fundamento de endereço não informado, informações e paradeiro desconhecidos (referências aos fundamentos anteriores das decisões que decretaram a prisão temporária solicitada pela Autoridade Policial), embasando-se no
fumus comissi delictic
(indícios de autoria e prova da materialidade) e
periculum libertatis
(garantia da ordem pública e ordem econômica, aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual, fundamentos tipificados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Afirma que o Juiz baseou-se para o fundamento da PRISÃO PREVENTIVA, exclusivamente no relato frontal e fantasioso de um dos réus, o nacional Paulo Henrique, vulgo: “Beleza”, que é réu confesso no delito em tela; na gravidade do fato; na comoção social, “afirmando que todo delito de rapto e homicídio consumado, deve provocar encarceramento do acusado pela sua gravidade”.

Aduz todavia, o fundamento utilizado não merece prosperar, pois o custodiado sempre teve endereço fixo, o comprovante de residência está em seu nome e até o momento está colaborando de forma positiva para todos os atos e diligências processuais, como exemplo, não se eximiu das investigações policiais, sempre que foi intimado para depoimentos em sede policial, se apresentou de forma espontânea, contribuindo para todos os atos do inquérito policial, fornecendo seus veículos automotores (moto e carro) e seu telefone celular para que passassem por perícia técnica científica para identificar algum possível envolvimento do custodiado no caso em tela com os demais acusados e a própria vítima.

O Impetrante alega que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva nos termos do art. 312 do CPP.

Suscitou ainda que o paciente é réu primário, de bons antecedentes, trabalhador formal, chefe de família, com bom comportamento social.

Por fim, por estarem ausentes os requisitos da manutenção da prisão preventiva e ausência de fundamentação idônea, requereu a concessão de liminar para revogar a prisão preventiva do paciente.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos a relatoria da Desa. Vânia Lúcia Silveira, ocasião que suscitou sua suspeição. (id.7917976)

Recebidos os autos em 28/01/2022 deneguei a liminar requerida, solicitei
informações ao Juízo inquinado coator e, após prestadas estas, encaminhamento à Procuradoria de Justiça.

Em sede de
informações
, em, (id.8021978
),
o juízo de primeiro grau prestou os seguintes esclarecimentos:

“A manutenção da prisão preventiva até o momento se fez necessária, pois ainda que o paciente supostamente tenha emprego e endereço fixo, não se pode descurar que existe testemunha ocular do crime (co-réu PAULO HENRIQUE DOS SANTOS) que identificou o paciente como co-autor do delito. Ademais, este juízo entende que o paciente não trouxe novos elementos que justificassem a revisão da concessão da prisão preventiva. Por conseguinte, temos o fumus comissi delicti e periculum libertatis.

O Paciente teve sua prisão temporária decretada em virtude de representação da Polícia Civil por indícios da prática do delito art. 148, § 1º, IV e V, art. 273, § 1-A, art.121, § 2º, II, IV e V, c/c segunda parte do art. 70, do CPB, sendo deferido em 29/06/2021.

O mandado de prisão fora cumprido em 01/07/2021, e em audiência de custódia em 04/07/2021, foi denegado o pedido de revogação.

(....)

Relatório final do Inquérito apresentado 18/0/2021 e Denúncia ofertada em 26/08/2021, no s crimes tipificados no art. 121, § 2º, III, IV e V e art. 211 do CPB, com pedido de conversão da prisão temporária em preventiva, sendo deferida em 27/08/2021.

Citação do paciente 01/10/2022 e demais corréus. Processo foi concluso em 19/11/2021, apresentada defesa preliminar aos acusados.

Apresentado pedido de revogação da prisão preventiva pelo paciente 09/12/2021, sendo encaminhado ao Ministério Público para manifestação, ocasião em que se manifestou desfavorável ao pedido em 09/01/2022 e em 01/02/2022 este juízo analisou o pedido e indeferiu.(...)”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo
conhecimento e denegação,
da ordem. (id.8115465)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
mandamus
.

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar
Habeas Corpus Liberatório
impetrado em favor de
HENDERSON COSTA PEDROSO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Comarca de Vizeu-PA, nos autos nº 0800451-20.2022.8.14.0401,

sob o fundamento de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea e requisitos para a manutenção da custódia preventiva do paciente, alegando ainda a existência de condições pessoais do paciente favoráveis à concessão da liberdade provisória.

No que se refere à alegação de ausência de fundamentação e requisitos na decretação da prisão preventiva do paciente, entendo não procederem
, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada em
29/06/2021, e mantida em
27/08/2021
e

01/02/2022

está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP.

É certo que por força da reforma introduzida pela
Lei Nº 11.719/2008,
a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis)
, previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal,
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.
(GRIFEI)

Assim, prevalece como regra em nosso sistema jurídico a
liberdade,
que só será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado artigo 312 do Código de Processo Penal, tudo em obediência às normas jurídicas insculpidas no
artigo 5º, incisos LIV e LVII da Constituição da República.

Nessa ordem de ideias, mormente em face do dever de motivação das decisões judiciais preconizado no
artigo 93, inciso IX, da Carta Política,
o julgador deve apontar de
forma fundamentada
os motivos pelos quais decreta a prisão processual sob pena de ocorrer transgressão ao princípio da presunção de inocência e carecer de justa causa a prisão provisória.

Nesse sentido orienta a
jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS.
LIBERDADE PROVISÓRIA. DEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO CAUTELAR. PRISÃO CAUTELAR QUE SE MOSTRA COMO EXCEÇÃO NO NOSSO SISTEMA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE, CONCRETAMENTE, JUSTIFIQUEM A PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA
(...) Isso porque não cuidou o Magistrado de subsumir a situação fática a ele submetida à disciplina legal acerca da prisão processual”
[TJ/SP. HC nº 990.10.371813-5, 16ª C., Rel. Des. NEWTON NEVES, DJe 19/10/2010]
Contudo, na esteira do
artigo 311 do Código de Processo Penal,
a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do processo, vejamos o dispositivo:

“Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)”.

Temos, no caso em tela, que fora determinada a custódia cautelar do paciente em razão da presença de indícios suficientes de autoria e de provas de materialidade da prática do crime previsto no
art. 217-A, art. 121, § 2º, III, IV e V e art. 211, todos do Código Penal
, (estupro de vulnerável, homicídio qualificado e sequestro), tendo a decisão por fundamento a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. A propósito, e para melhor esclarecimento acerca da suficiência da fundamentação da decisão, trago à colação excerto da decisão que decretou e manteve a prisão, vejamos:

“(...)
6. A representação da preventiva de ZIMA LIMA DOS SANTOS, GENIVALDO NAZARÉ OLIVEIRA (“LOCUTOR”), HENDERSON COSTA PEDROSO e a manutenção da preventiva de PAULO HENRIQUE DOS SANTOS BARBOSA. Em geral, vou fazer referência aos fundamentos anteriores das decisões que decretaram as prisões, com as especificidades da custódia preventiva cautelar.

7. A preventiva embasa-se no fumus comissi delicti (indícios de autoria e prova da materialidade) e periculum libertatis (garantia da ordem pública e ordem econômica, aplicação da lei penal e conveniência de instrução processual), ambos presentes nos autos.

8. Até agora, ainda pendentes algumas diligências investigatórias, tenho que os indícios de autoria, que é pautada nos relatos de testemunhas que colocam os representados diretamente em contato com a vítima minutos antes de seu desaparecimento, no caso de ZIMA LIMA, ou dentro do veículo AGILE com a criança já desacordada, no caso de todos os outros acusados, conforme relato frontal de PAULO HENRIQUE.

9. Um elemento que parece corroborar essa narrativa são os pelos humanos ondulados "de coloração, predominantemente, castanho claro e castanho médio" encontrados no canto superior esquerdo do porta-malas do carro de ZIMA LIMA que poderiam ter sido arrancados da vítima quando, supostamente, ali fora alocada (Num. 30251017 - Pág. 6).

10. Nessa senda, considero razoável presumir que os resultados periciais pendentes de conclusão podem trazer a luz novos elementos probatórios contra os denunciados.

11. Como vimos, temos indícios suficientes de autoria em desfavor dos quatro representados, além disso, temos como certa a morte da vítima, por conseguinte, está devidamente comprovado, nos autos, o fumus comissi delicti.

12. Analisemos ao periculum libertatis.

13. A preventiva, entre outros motivos, pode ser decretada para a garantia da ordem pública. O sentido comezinho de garantia da ordem pública é o de evitar a repetição de infrações criminais. Podemos entender que alguém pode significar perigo à garantia da ordem pública quando possua antecedentes criminais, pois, podemos entender que, se já tem antecedentes, poderia praticar novos delitos. Outra situação que pode gerar o entendimento que alguém possa praticar novos delitos (periculosidade do agente) é estar envolvido em fato de gravidade em concreto.

.(...)

15. Devo informar que o fato causou extremo abalo na comunidade viseuense. No entanto, dentro de nossa análise dos requisitos da cautelar, deve ser estabelecida a circunstância que se trata de fato de extrema gravidade concreta e crueldade. A vítima é uma criança impúbere. A denúncia relata a ação de 04 homens. De acordo com os laudos pendentes de finalização, poderia ter havido violência sexual. Tal situação, extremamente grave, pode levar ao inevitável entendimento pela periculosidade dos agentes.

16. Dessa forma, vejo amplamente demonstrada a necessidade de prisão preventiva para garantia da ordem pública diante da gravidade em concreto do fato posto em juízo.

17. Além disso, considerando que a prisão também se pautou no relato de menores que foram abordados por ZIMA e outros dois homens, presumivelmente, HENDERSON e GENIVALDO, há de se considerar que a prorrogação da prisão impedirá que os investigados tentem influenciar no depoimento de eventuais testemunhas que possam ainda ser ouvidas - especialmente no que tange a GENIVALDO "LOCUTOR", pois existe relato registrado nos autos de que este tenha ameaçado o investigado PAULO HENRIQUE -, além dos investigados estarem disponíveis para reconhecimento pessoal, nisso, temos a necessidade da prisão para conveniência da instrução processual.

18. Outrossim, as condições pessoais dos investigados não asseguram o direito de permanecer em liberdade quando postos em confronto com a periculosidade evidenciada na própria ação criminosa.

19. ANTE O EXPOSTO, PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS, DEFIRO A REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL E DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE ZIMA LIMA DOS SANTOS, GENIVALDO NAZARÉ OLIVEIRA (“LOCUTOR”), HENDERSON COSTA PEDROSO E MANTENHO DA PRISÃO PREVENTIVA DE PAULO HENRIQUE DOS SANTOS BARBOSA (“BELEZA”).

O Juízo
a quo
se manifestou novamente no dia
01/02/2022
, quanto ao pedido de revogação de prisão preventiva do paciente no crime de estupro de vulnerável e homicídio qualificado, oportunidade que manteve a prisão preventiva do paciente, alegando que:

(...)

4. Falece razão ao requerente, eis que ainda presentes nos autos os motivos que ensejam a decretação da prisão preventiva. Em geral, faço remissão à decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, que está devidamente fundamentada, tratando apenas dos pontos específicos que embasam o requerimento.

5. A defesa ataca os indícios de autoria, aduzindo que há laudo pericial que contradiz a narrativa da denúncia e vídeos que atestam a presença do sr. HENDERSON em local diverso ao cometimento do crime. Não lhe acode razão.

6. No que tange aos vídeos do Posto de Gasolina de Bragança/PA, estes registram que o réu estaria na cidade de Bragança no período do início da tarde, supostamente levando seu primo a uma consulta médica em outro munícipio. Contudo, como já pontuado pela autoridade policial, os referidos vídeos não servem para afastar a suspeita sobre réu, visto que o crime
ocorreu por volta de nove horas da manhã
.

7. Remete ainda ao laudo técnico que aponta a ausência de sangue, cabelo, pele e semên nos veículos de HENDERSON, demonstrando que seu veículo não foi utilizado para transportar a vítima - e, por tabela, estabelecendo que o réu não teria participação no crime. Contudo, a prova não pode ser analisada isoladamente e, nos autos, existe o depoimento de PAULO HENRIQUE que vincula todos os réus do processo ao sequestro, estupro e assassinato da criança Rávila Dágila.

8. O laudo por si só não é indício seguro de que os fatos não ocorreram na forma da denúncia
, pois os veículos permaneceram em posse de HENDERSON costa do dia do crime até o dia 27/02/2022
, tempo suficiente para se pudesse apagar os vestígios da presença da vítima ali.

9. Por sua vez, a confissão de um crime tão bárbaro não pode ser desconsiderada de forma leviana, correspondendo a um indício tão ou mais forte que os demais que compõem o corpo deste processo - afinal, num primeiro momento, não se vislumbra qual o benefício que PAULO HENRIQUE obteria ao se autoincriminar e acusar gratuitamente os demais réus.

10. Como se percebe, há sim indícios de autoria em desfavor dos réus e não há prova concreta de inocência de nenhum deles, por isso, a preventiva apresenta o fumus comissi delicti.

11. A defesa argumenta que a prisão não se faz necessária para garantia da ordem pública e nem para conveniência da instrução processual. Novamente, não lhe acode razão, havendo a presença do periculum libertatis. Vejamos.

12. O fato em concreto é bastante grave, um homicídio e estupro de uma criança com resquícios de crueldade, sem que lhe fosse permitida qualquer defesa.

É sabido que a gravidade em concreto do fato induz o entendimento da periculosidade de seu agente, que, em liberdade, poderia praticar novos ilícitos penais, por isso, no caso concreto, a prisão é necessária para garantia da ordem pública. A respeito da gravidade em concreto, transcrevo jurisprudência: “CRIMINAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. COMÉRCIO ILEGAL DE MEDICAMENTOS. LIBERDADE PROVISÓRIA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE MEDICAMENTOS APREENDIDOS. FUNDAMENTAÇÃO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. I - Não se vislumbra ilegalidade no decreto de prisão preventiva exarado contra o paciente, tampouco no acórdão confirmatório da custódia, se demonstrada a necessidade da segregação, atendendo-se aos termos do art. 312 do CPP e da jurisprudência dominante. II - A grande quantidade da droga apreendida em poder do réu - 17kg (dezessete quilos) de medicamentos -, demonstra a gravidade concreta da conduta praticada, tornando necessária a manutenção da custódia para garantir a ordem pública. Precedentes desta Corte. III - Recurso desprovido. (RHC 32.151/MG, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2012, DJe 22/08/2012). Sem grifos no original”.

13. O requerente tem boas condições pessoais, mas é sabido que as boas condições pessoais não garantem a liberdade provisória ou revogação da prisão, quando presentes os requisitos da custódia cautelar, da mesma forma, não cabe a substituição de preventiva pelas medidas cautelares em meio aberto, visto que somente a custódia cautelar é suficiente para garantia da ordem pública e preservação da instrução processual.

14. Ante o exposto, indefiro os pedidos de liberdade provisória e substituição por medidas cautelares diversas da prisão pugnada por HENDERSON COSTA PEDROSO.”

Denota-se, do excerto da decisão que decretou e manteve a cautelar preventiva ao norte colacionada, que as mesmas apresentam suficiente fundamentação ao decreto prisional, pois, presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ante o reconhecimento feito pela testemunha ocular PAULO HENRIQUE que afirmar que o paciente e outros corréus, estavam presente no veículo em que se encontrava a vítima, o menor Rávila Dágila, evidenciado, destarte , na espécie, a gravidade concreta do delito e a periculosidade real do paciente.

Ressalto que o paciente é acusado da prática dos crimes de sequestro, estupro de vulnerável e de homicídio qualificado, tendo sido reconhecido pela testemunha ocular PAULO HENRIQUE. Assim, ao contrário do que alega a defesa, restou fundamentada a decisão que decretou sua custódia cautelar no que preceitua o art. 312 do CPP uma vez que presentes o que ensejou a decretação da prisão preventiva em decisão cuja fundamentação
fumus comissi delic periculum libertatis,
se mostrou sucinta, mas, idônea e suficiente a sustentar a manutenção da segregação, não subsistindo a alegação de violação a preceito legal, pois, ao contrário do que afirmou o impetrante, o magistrado singular devidamente fundamentou sua decisão não só nos indícios de autoria e nas provas de materialidade, mas também na necessidade de resguardar a ordem pública, evitando-se que o paciente venha cometer outros delitos.

Sendo certo, ainda, que a segregação provisória consubstancia simples cumprimento à regra jurídica disposta no artigo 312, inciso II, do Código de Processo Penal e que não representa qualquer ilegalidade, mormente na hipótese em que a decisão de decretação da segregação cautelar possui fundamentação idônea, ainda que sucinta, a exemplo do caso concreto, cuja justificativa está na garantia da ordem pública, ante a presença de indícios de autoria e de materialidade do crime, o que afasta eventual hipótese de concessão de
Habeas Corpus
. Nesse sentido está sedimentada a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a saber:

Vejamos a jurisprudência:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ NO CURSO DA AÇÃO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO EM FACE DE FUTURA PENA A SER APLICADA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem não está vinculado ao parecer do Ministério Público estadual, sobretudo porque o art. 311 do Código de Processo Penal autoriza a decretação, de ofício, pelo juiz, da prisão preventiva, se no curso da ação penal. 2.
Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na gravidade do delito, pois observa-se que houve grave ameaça com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, o que revela a alta periculosidade do agente e a necessidade da prisão como garantia da ordem pública, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva. 3. Havendo indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública 4. A desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto a possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado. 5. Recurso em habeas corpus improvido.
(STJ - RHC: 103285 MG 2018/0247537-8, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 04/12/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRONÚNCIA SUPERVENIENTE. SEGREGAÇÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE.
CUSTÓDIA FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO EVENTO DELITUOSO. GRAVIDADE DIFERENCIADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. RECLAMO DESPROVIDO
. 1. Não há como se examinar o alegado excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que o tema não foi objeto de análise e deliberação pelo Colegiado local ao exarar o acórdão combatido, circunstância que inviabiliza a aspirada análise por este Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância. 2. O advento de sentença de pronúncia não enseja a prejudicialidade do reclamo, no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva, quando os fundamentos que levaram à manutenção do decreto foram os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva. 3.
Afasta-se qualquer constrangimento ilegal quando a manutenção da custódia preventiva está fundada na necessidade de se acautelar a ordem pública, vulnerada em razão da gravidade concreta do delito perpetrado, bem demonstrada pelas graves circunstâncias em que ocorrido o fato criminoso, indicativas da periculosidade social do réu. 4. Caso em que o recorrente, investigador da polícia civil, é acusado pela suposta prática de homicídios qualificados, consumado e tentado, praticados de inopino, com diversos disparos de arma de fogo, em plena via pública, empreendendo fuga logo após o evento delituoso, tudo a evidenciar a reprovabilidade acentuada da conduta imputada ao agente, bem como a sua personalidade violenta e consequente periculosidade social, mostrando que a prisão é mesmo devida para o fim de se acautelar o meio social
. 4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (STJ - RHC: 97000 BA 2018/0081825-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 27/11/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2018)

É certo que a segregação provisória consubstancia simples cumprimento à regra jurídica disposta no artigo 312, inciso II, do Código de Processo Penal e que não representa qualquer ilegalidade, mormente na hipótese em que a decisão de decretação da segregação cautelar
possui fundamentação idônea, ainda que sucinta, a exemplo do caso concreto, cuja justificativa está na garantia da ordem pública, ante a presença de indícios de autoria e de materialidade do crime, o que afasta eventual hipótese de concessão de
Habeas Corpus
.

Ademais, o conteúdo normativo do
art. 321 do Código de Processo Penal
, revela que somente é possível conceder liberdade provisória quando ausentes os requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal. Em outras palavras, em interpretação
a contrario sensu,
presentes os motivos autorizadores da prisão cautelar, deve ser indeferido o pedido de liberdade provisória. Para melhor análise, transcrevo o dispositivo legal em apreço,
in verbis
:

Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.

Logo, a segregação provisória, pelo que se depreende das informações prestadas, atende aos vetores erigidos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
não sendo possível conceder liberdade provisória ao paciente e há muito a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
já se manifestou acerca da possibilidade de manutenção da segregação quando presentes seus requisitos, senão vejamos:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO “MODUS OPERANDI” DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL
– A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade. – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal
.
(HC 133244 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016. Data da Publicação: 08/04/2016). Grifei.

O conceito jurídico de ordem pública não se confunde com incolumidade das pessoas e do patrimônio (art. 144 da CF/1988). Sem embargo, ordem pública se constitui em bem jurídico que pode resultar mais ou menos fragilizado pelo modo personalizado com que se dá a concreta violação da integridade das pessoas ou do patrimônio de terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas hipóteses de tráfico de entorpecentes e drogas afins). Daí sua categorização jurídico-positiva, não como descrição do delito nem cominação de pena, porém como pressuposto de prisão cautelar; ou seja, como
imperiosa necessidade de acautelar o meio social contra fatores de perturbação que já se localizam na gravidade incomum da execução de certos crimes. Não da incomum gravidade abstrata desse ou daquele crime, mas da incomum gravidade na perpetração em si do crime, levando à consistente ilação de que, solto, o agente reincidirá no delito. Donde o vínculo operacional entre necessidade de preservação da ordem pública e acautelamento do meio social. Logo, conceito de ordem pública que se desvincula do conceito de incolumidade das pessoas e do patrimônio alheio (assim como da violação à saúde pública), mas que se enlaça umbilicalmente à noção de acautelamento do meio social.
(
HC 101.300
, Rel. Min.
Ayres Britto
, julgamento em 5-10-2010, Segunda Turma, DJE 18-11-2010.) (
GRIFEI
).

O exame acurado da decisão supracitada revela a necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental: as circunstâncias do caso concreto demonstram a presença dos indícios de autoria e da materialidade delitiva.

A prisão preventiva foi decretada pela presença dos requisitos da tutela cautelar, havendo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não havendo como se revogar a decisão que a decretou, sendo certo, inclusive, que a prisão, como forma de assegurar a ordem pública, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência.

Constata-se, assim, que a decisão ora rechaçada não se apresenta carente de fundamentação, como tenta aludir o impetrante, pois está sustentada em elementos concretos dos autos, encontrando-se nos moldes da lei e em obediência ao mandamento do art. 93, IX, da Constituição federal e Jurisprudência.

Há de se levar em conta o princípio da confiança no juiz da causa, que por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, é quem melhor pode avaliar a necessidade da medida extrema, como ocorreu na espécie, em decretar a prisão do paciente porque entendeu necessária a media. Conclui-se, desse modo, inviável o acolhimento do pleito para revogação da prisão preventiva do paciente, pois ainda presentes os motivos que a justificaram, estando em consonância com o art. 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se insuficiente, ainda, aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente (primariedade, residência fixa, pessoa trabalhadora) não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA -
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
- INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...)

3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA
; (...) 5. Ordem denegada. Decisão unânime.

(488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Esse é o teor do enunciado da Súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

"AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA."
(
GRIFEI
).

Diante do exposto, e tendo em vista que a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada, não se podendo falar em ausência de justa causa, ausência de requisitos da prisão preventiva o que autoriza a imposição da medida excepcional para assegurar a garantia da ordem pública, apesar do que alega o impetrante, acompanho o parecer ministerial e
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 22

de março de 2022.

Relatora DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Belém, 25/03/2022